Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-72.2023.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR DO EXÉRCITO. ACIDENTE. SEQUELAS FÍSICAS GRAVES E INCOMPATÍVEIS COM A ATIVIDADE CASTRENSE. QUALIFICAÇÃO COMO ACIDENTE DE TRABALHO. EVENTO SÚBITO OCORRIDO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES MILITARES. INCAPACIDADE PERMANENTE INTEGRAL PARA A FUNÇÃO MILITAR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. MATÉRIA CONTROVERSA. RESOLUÇÃO ANTECIPADA DA LIDE MEDIANTE CONSIDERAÇÃO DE PROVA PERICIAL EMPRESTADA DE PROCESSO DIVERSO. PROVA PERICIAL. MANEJO COMO PROVA EMPRESTADA. CONDIÇÕES (CPC, ART. 372). NÃO REALIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL TOMADO POR EMPRÉSTIMO. ANULAÇÃO. SENTENÇA DESGUARNECIDA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO À SEGURADORA. QUALIFICAÇÃO. APREENSÃO DA NATUREZA DO SINISTRO E DOS EFEITOS QUE IRRADIARA AO SEGURADO. FATOS CONSTITUTIVOS E, AO MESMO TEMPO, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373). PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. QUALIFICAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR. PREJUDICADA. SENTENÇA CASSADA.

1. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e pessoa física como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas decorrentes de invalidez permanente (CDC, arts. 2o, 3o, 46, 47 e 54, §4o).

2. A utilização de prova produzida em ação com composição passiva diversa na qualidade de prova emprestada, encerrando, inclusive, exceção à regra de que somente é possível essa solução quando as ações têm composições idênticas, tem como condição indispensável a observância e a viabilidade de ser observado o contraditório substancial, o que não se afigura viável em situação em que, dispondo o fato constitutivo do direito invocado na aferição da origem da incapacidade que aflige o segurado e sua extensão, não obstante a perícia indicada como prova compartilhável, aliado ao fato de que fora produzida em ação estranha à seguradora que aciona, tenha se destinado à apuração da incapacidade que o aflige, fora focada nessa apreensão mas sob alcance modulado, ou seja, da sua aptidão para assunção das atribuições inerentes à carreira militar que integrara, não dispondo sobre o nível de sua incapacitação e de sua efetiva gênese para fins de cobertura securitária (CPC, art. 372).

3. Agregado ao fato de que não se divisara inexorável a realização da condição para utilização de prova produzida em processo diverso como emprestada - observância do contraditório substancial -, a constatação de que o laudo pericial manejado como prova emprestada viera a ser anulado no ambiente da ação em que fora produzido, deixando desguarnecida de eficácia a prova, irradia o fato processual vício de nulidade insanável à sentença que, elucidando antecipadamente a ação mediante o compartilhamento de prova produzida em processo diverso, lastreara-se em prova que, além de não compartilhável, restara desconstituída nos autos em que fora produzida.

4. Afigurando-se indispensável a aferição da situação pessoal do segurado para fins de apuração se faz jus à cobertura securitária almejada, proveniente de incapacitação profissional para a atividade militar decorrente de acidente, porquanto a subsistência, gênese e extensão da incapacidade que o aflige encerram fatos constitutivos e impeditivos ou modificativos do direito de cobertura invocado (CPC, art. 373, I e II), a resolução antecipada da pretensão que deduzida com fulcro em prova emprestada que, além de não compartilhável, viera a ser anulada, sem asseguração da produção da prova pericial postulada pela seguradora acionada, encerra cerceamento de defesa, pois obstada de produzir prova apta a subsidiar a elucidação do litígio e ilidir o direito invocado, determinando a cassação do provimento singular como expressão do devido processo legal (CPC, art. 369).

5. Apelação da ré conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Apelação do autor prejudicada. Unânime.